Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702248-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: IGOR FERREIRA COSTA DECISÃO Consta dos autos eletrônicos da ação de busca e apreensão (072067-34.2019.8.07.0007), que o veículo foi aprendido (auto de apreensão id. 56937201) e o réu, citado (certidão id. 56937200). Consta também petição do Banco agravante, informando que as partes transigiram extrajudicialmente e requerendo a extinção do processo nos termos do art. 485, VIII, do CPC (id. 57208692). Assim, o presente recurso tornou-se prejudicado. Nesses termos, não conheço do agravo de instrumento do autor, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora